Tribunal: TJDFT
Processo: 0002420-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES. CONTRADIÇÕES. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Nos crimes contra a liberdade sexual, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância. Contudo, para fundamentar o decreto condenatório, deve ser firme e coerente, além de corroborada pelos demais elementos de prova.
II – A constatação de que inconsistências entre os depoimentos da vítima, prestados na Delegacia e em Juízo, os quais não foram corroborados pelos divergentes depoimentos das testemunhas e informantes, sobre pontos relevantes e essenciais, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância aos princípios da não culpabilidade e in dubio pro reo.
III- Recurso conhecido e desprovido.